Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-44.2019.8.11.0033
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001294-44.2019.8.11.0033
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: THIAYLA TAMIRES NUNES DE ARAÚJO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71374021):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NO TRÁFICO EXERCIDO PELO COMPANHEIRO – MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos.
A versão sustentada pela apelante – de que nada sabia sobre os entorpecentes – não é crível, mas o simples fato de ter conhecimento das práticas delituosas de seu companheiro não a torna partícipe ou coautora do delito à míngua de outros elementos probatórios.
Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 70601994), o Recorrente sustenta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao argumento de que o “Tribunal local, apesar de ter registrado a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, através dos depoimentos dos policiais, absolveu a recorrida ao fundamento do princípio in dubio pro reo”.
Alega a ausência de dúvidas “quanto a materialidade delitiva que está sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 57795976), Boletim de Ocorrência (ID 57795976), Auto de Apreensão (ID 57795977), Relatório Policial (ID 57795981), bem como pelos laudos de constatação e definitivo (ID 57802969 e 57802969), os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de ‘cocaína’ e ‘maconha’.
Assevera que “as provas colhidas na esfera policial, corroboradas com aquelas coletadas na etapa judicial, são suficientes a evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual a reforma do decisum é medida que se impõe”.
Assim, requer “seja o presente recurso especial conhecido e provido, para condenar a recorrida Thiayla Tamires Nunes de Araújo pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06”.
Recurso tempestivo (Id. 70912457).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 75243470).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, fundada na existência de provas suficientes para ensejar a condenação da Recorrida pelo crime de tráfico de entorpecentes, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (3,53 G DE CRACK). ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE DECOTE DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO PERPETRADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O ORA AGRAVANTE NA CARÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECONSIDERADA.
1. Consta do combatido aresto que na hipótese em comento não identifico provas suficientes da traficância. Ainda que plausível a apreensão dos narcóticos com o réu, os demais elementos aportados aos autos não permitem afirmar, com a certeza necessária ao juízo condenatório, que as porções apreendidas eram destinadas a terceiros.
2. Impõe-se a reconsideração da decisão ora agravada, haja vista a verificação de que o recurso especial acusatório não possui condições de admissibilidade, ante a necessidade do reexame do contexto fático-probatório, vedado pela incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, no sentido de não conhecer do recurso especial.”
(AgRg no REsp 1853224/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal de condenação do recorrido pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, a fim de reformar o acórdão que o absolveu ante a ausência de provas que indicassem a traficância, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas na instância ordinária, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1643295/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça